Tribunal: STF
Processo: Rcl 73183
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, com pedido de liminar, em face de decisão proferida pelo Juízo da Seção B da 28ª Vara Cível da Capital, nos autos da Reintegração de Posse nº 0003209-17.2024.8.14.4001, que teria violado a decisão proferida na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF nº 828. 



    Por meio da Petição nº 143.426/2024 (edoc. 7), a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco noticia que “foi proferida decisão no agravo interposto (decisão anexa) junto ao Tribunal de Justiça de Pernambuco determinando a suspensão da reintegração de posse”, tendo ocorrido a perda superveniente de objeto da presente reclamação.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a reclamação por perda superveniente de objeto, nos termos do artigo 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente